Tribunal: TJDFT
Processo: 0715987-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. CONSUMIDOR. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. QUEDA EM SUPERMERCADO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO INDEFERIDA.
1. É extemporânea a apresentação de documentos na fase recursal se a parte tinha acesso a eles antes da sentença, mesmo porque a documentação que instrui o recurso em nada alteraria o destino da demanda ante a inexistência de indícios de liame causal entre a queda e as consultas médicas realizadas em 2022.
2. A ausência de comprovante dos gastos realizados em razão do evento danoso desautoriza a indenização de danos materiais pretendida.
3. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais quando os elementos de prova juntados aos autos não apontam consequências relevantes da queda. Diante da ausência de acervo fotográfico remanesce como prova o relatório do raio-x que não aponta lesão ou “modificações de forma ou de contornos” na região atingida.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Sem custas processuais ante o deferimento da gratuidade de justiça. Sem honorários.
6. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.